Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA 1.202, DO STJ. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. Comprovado que o réu praticou atos libidinosos com a vítima (toques em seus seios, genitália, sexo oral e conjunção carnal), correta a sentença que o condenou nas penas previstas no artigo 217-A, caput, do Código Penal. Em crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.202), no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período e a recorrência das condutas permitam concluir que houve 7 ou mais repetições.